Tribunal: TJES
Processo: 5006700-50.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006700-50.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: LUZIA TESSAROLO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5006700-50.2024.8.08.0006

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: LUIZA TESSAROLO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, conforme inteligência do art. 38 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida no id 14624229. O recurso é cabível, tempestivo e a fazenda municipal é dispensada do recolhimento prévio de custas processuais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de ação na qual a autora (servidora aposentada do município) pretendeu a condenação do ente municipal ao pagamento
(conversão em pecúnia) de licença-prêmio
não usufruída antes da aposentadoria.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente nos seguintes termos
:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos para:

a)
DECLARAR
o direito da Autora face ao Município a conversão da licença-prêmio não fruída ou utilizada para contagem em dobro do prazo de aposentadoria em pecúnia referente ao quinquênio de 1999 a 2004, nos termos definidos pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo;

b)
CONDENAR
o Município ao pagamento do valor de 2.845,98, última remuneração da Autora, multiplicado por 3 vezes, diante da previsão do artigo 242, da Lei nº 1;664/93, que garantia 90 dias de licença-prêmio, totalizando o valor de R$ 8.537,94. Juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos contados da data da aposentadoria da servidora”.

Inconformado com a conclusão apresentada, o Requerido move Recurso inominado no id 14624841 pretendendo a reforma da sentença. Sustenta que o benefício não existia ao tempo de aposentadoria da parte Recorrida.

Contrarrazões no id 14624845, postulando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Verifico que
o Juízo sentenciante analisou cuidadosamente a evolução legislativa do Município
Recorrente quanto ao benefício da licença prêmio. Tem-se que o benefício em questão era previsto na Lei 178/1969 (art. 124). Esta Lei foi revogada pela Lei 907/1985, que também previu o benefício (art. 60). A Lei 907 foi revogada pela Lei 1.664/1993, que também previa a licença-prêmio (art. 242). Por fim, a Lei 1.664 foi revogada pela Lei n. 2.898/2006, que não previu a licença-prêmio para servidores. Somente em 2024 o benefício voltou a ser previsto por edição da Lei Complementar n. 004/2024.

A Recorrida pretendeu o direito à licença-prêmio referente ao período de 1999 a 2004. Por esse panorama, tem-se que durante o período pretendido pela Recorrida, existia a previsão do benefício e ela adquiriu direito à licença prêmio durante o exercício de suas funções.

Ainda que ao tempo da aposentadori, o benefício não mais existisse,
a parte já havia adquirido direito à licença em questão e, como não a usufruiu durante a atividade laboral, a conversão em pecúnia após a aposentadoria é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública
. (Sobre o assunto, destaca-se a decisão do STJ no REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

Nesse panorama, está correta a conclusão alcançada pelo Juízo sentenciante e a sentença combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

Portanto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º do CPC, condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)